Tribunal: TJSP
Processo: 1010309-55.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SAÚDE – Cancelamento do contrato por inadimplência da usuária inferior a 60 dias – Inadmissibilidade – Ausência de notificação, exigível ao caso, para purgação da mora – Súmula 94 do TJSP – Autora idosa, que ficou sem cobertura contratual por certo período - Dano moral caracterizado – Estimativa em R$ 5.000,00 - Recurso provido em parte.